Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGOS. QUITAÇÃO PARCIAL NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente o pedido, condenou-o a pagar em favor da autora o montante de R$ 10.248,50, correspondente a quantias reconhecidas administrativamente, mas não quitadas, de abono de permanência (R$ 5.847,40) e de adicional por tempo de serviço (R$ 4.400,80). Defende o DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, que o valor de abono de permanência já foi adimplido na folha do mês de setembro de 2019, razão pela qual tal quantia deve ser decotada da condenação.

2. Não obstante os argumentos distritais, verifico que o montante quitado na folha de setembro de 2019, a título de abono de permanência em favor da autora/recorrida, refere-se apenas aos valores correspondentes ao ano de 2019, como se depreende das informações prestadas pelo próprio Distrito Federal (ID 14585922 – fl. 08).

3. Já a condenação imposta pela sentença (R$ 5.847,40) se relaciona aos valores de abono de permanência do ano 2018, cujo pagamento não foi noticiado nos autos. Frise-se que a própria Administração Pública, em declaração emitida em outubro/2019 (logo, posterior ao pagamento realizado em setembro/2019 – ID 14585916), reconheceu que ainda estava pendente o pagamento do total de R$ 10.248,50 em favor da autora/recorrida, o que corresponde exatamente ao valor da condenação. Deste modo, inviável a pretensão recursal de diminuição do quantum condenatório.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção legal ao recolhimento de custas. Condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.